Tribunal: STF
Processo: ARE 1448385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE RISCO - VANTAGEMPECUNIÁRIA DE CARÁTER PERMANENTE - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ADMISSIBILIDADE - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTÊNCIA.



    Impetração visando à inclusão da Gratificação de Risco na base de cálculo da contribuição previdenciária. Vantagem pecuniária de natureza permanente paga a guardas municipais que desempenhem função de risco e estejam lotados na Secretaria de Defesa e Convivência Social, caráter geral e permanente da gratificação, aplica-se a norma que determina a inclusão de vantagens pecuniárias permanentes na base de cálculo da contribuiçãoprevidenciária paga pelo servidor municipal. Segurança concedida. Sentença confirmada. Reexame necessáriodesacolhido. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Apesar de ligar o salário de benefício aosalário de contribuição, a Constituição Federal nada dispõe sobre a base decálculo deste último. Cabe, portanto, à lei definir as parcelas daremuneração sobre as quais incide a contribuição previdenciária e que, porconsequência, serão usadas no cálculo do benefício previdenciário. E nocaso de servidores municipais, como a autora, a competência para editar alei em questão é do próprio Município (art. 149, § 1º, CF).



    No caso específico do Município de Guarujá, a questão é tratada na Lei Complementar nº 179/15, nos seguintestermos:



    (...)



    Além disso, a Lei Complementar Municipaln. 135/12, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos doMunicípio de Guarujá, preceitua, em seu artigo 147, que a remuneração doservidor é composta pelo vencimento do cargo por ele ocupado, acrescidodas vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.



    Portanto, as contribuições previdenciáriaspagas pelos servidores municipais do Guarujá são calculadas sobre “ovencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráterpermanente”.



    A solução da lide, e nisso a jurisprudênciaé uníssona, depende da verificação da natureza da chamada “Gratificaçãode Risco” percebida pelo apelado, servidor titular do cargo efetivo de guardacivil municipal, sendo necessária, para procedência do pedido e concessãoda segurança, sua caracterização como “vantagem pecuniária de caráterpermanente”. Referida vantagem pecuniária foi instituída pela LeiComplementar Municipal nº 135/12, nos seguintes termos, já com alteraçõesintroduzidas pelas leis complementares nº 186/2015 e 226/2017:



    (...)



    Como se infere da leitura da norma, achamada gratificação é paga a todos os guardas civis municipais queestejam exercendo as funções típicas/regulares do cargo, excetuando-seapenas aqueles que, por condições específicas, estão afastados dasfunções, exercendo funções meramente administrativas.



    Admita-se ser desarrazoado considerarque tal exceção ao recebimento da Gratificação de Risco seja causasuficiente para afastar a natureza de reajuste remuneratório (aumentodisfarçado de vencimentos) e obstar o reconhecimento de que devemintegrar a remuneração de contribuição do apelado.



    (...)



    Em suma, como somente se cogita deexclusão do pagamento da Gratificação de Risco aos guardas civismunicipais que não estejam exercendo as funções típicas de seu cargo, ouseja, excepcionalmente, impõe-se o reconhecimento de que se trata devantagem pecuniária de caráter permanente e, consequentemente, suainclusão na remuneração de contribuição, nos termos do art. 95 da LeiComplementar nº 179/15.



    (...)



    Com efeito, como se infere dafundamentação supra, o ponto nodal para acolhimento do pedido consiste,justamente, na natureza permanente da vantagem pecuniária, o que permitea possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria e,consequentemente, incidência da contribuição previdenciária."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente